Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Determinada correção monetária pela tabela prática deste Tribunal. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Determinada correção monetária pela tabela prática deste Tribunal. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007730-90.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados LUIZ CARLOS DA SILVA, CARLOS ALBERTO FERREIRA,
JOÃO JANUARIO CAMARA FILHO, PAULO CÉSAR STORARE, ADÃO TEODORO
DE CAMARGO, PEDRO LUIZ IGNACIO, NARCIZO ELOY RIBEIRO, EDSON
ETELVINO DA SILVA, ADULES CEREJO DIAS e ENÉZIO ELIAS DO NASCIMENTO
JÚNIOR e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes SÃO PAULO
PREVIDENCIA SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007730-90.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35483
APELAÇÃO No 1007730-90.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: LUÍS CARLOS DA SILVA (E OUTROS) (AJ) e ESTADO DE SÃO
PAULO (E OUTRO)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais
militares. Quinquênios e sexta-parte. Determinada
correção monetária pela tabela prática deste Tribunal.
Recurso extraordinário por correção monetária e juros de
mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E. Acórdão revisto.
Policiais militares, diferenças de quinquênios e sexta-
parte, com correção monetária Tabela Prática deste Tribunal e somente juros de mora
na forma da Lei 11960/2009, fls. 312/325.
Interposto recurso extraordinário, por correção monetária
e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E,
em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007730-90.2017.8.26.0053
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator